Tribunal: TJES
Processo: 0000820-88.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000820-88.2019.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA
APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. ACLARAMENTO DO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que proveu recurso de apelação para condenar seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com a alegação de omissão e erro material nos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir os critérios precisos de incidência da correção monetária e dos juros de mora, considerando a natureza híbrida da taxa Selic e as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa Selic possui natureza híbrida, pois engloba simultaneamente a recomposição do valor da moeda e a remuneração pelo atraso no pagamento.

4. O aclaramento do julgado evita interpretações ambíguas e a sobreposição indevida de índices de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
(ID 18438454) e de pedido de correção de erro material formulado, em contrarrazões, por
RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA
(ID 18918534), ambos voltados a sanar vício presente no v. acórdão de ID 18143201, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação do autor para, reformando a sentença, condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, fixando os critérios de atualização monetária e juros de mora.

A embargante
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que os critérios de correção adotados desconsideram a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368. Defende que a taxa Selic, por possuir natureza híbrida, deve incidir de forma exclusiva a partir da citação, vedando-se a cumulação com qualquer outro índice.

Por sua vez, o autor
RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA
, em contrarrazões, aponta a ocorrência de erro material/inconsistência lógica no dispositivo do acórdão, uma vez que a redação "juros de mora desde a citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa Selic" geraria sobreposição indevida, requerendo o ajuste para que conste a incidência exclusiva da Selic a partir do ato citatório.

Pois bem.

O v. acórdão, ao fixar os critérios de atualização da indenização securitária (
R$ 165.155,73
), utilizou redação que permite interpretações ambíguas, especialmente quanto à natureza híbrida da taxa Selic. E isso porque, com o advento da Lei nº 14.905/2024, positivando entendimento jurisprudencial já dominante, a "taxa legal" de juros foi definida como a taxa Selic deduzida da variação do IPCA, a fim de isolar o componente de juros da correção monetária.

Assim, impõe-se seja aclarado o julgado para que o comando judicial reflita com exatidão a fluição de cada índice, evitando dicussões posteriores ou a sobreposição de atualizações.

Transcrevo o trecho pertinente do acórdão que ora se integra:

"[...] Condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 165.155,73 [...], a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do laudo da reguladora e acrescido de juros de mora desde a citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa Selic [...]"

Tal redação deve ser ajustada para separar o período de correção pura daquele em que a Selic, por ser composta, absorve ambas as funções, mas sem acolher a postulação do embargante Ronaldo, pois, ao requerer “juros de mora até a citação, a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa Selic”, inverte a premissa estabelecida no acórdão, pois, até a citação, deve incidir apenas correção pelo IPCA.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para aclarar o dispositivo do acórdão, passando os itens "a" e "b" a ostentarem a seguinte redação:

a)
Condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 165.155,73 (cento e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do laudo da reguladora até a data da citação, momento a partir do qual incidirá, exclusivamente, a taxa Selic (que já compreende juros e correção), deduzido o valor da franquia contratual.

b)
Condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido, desde a citação até o arbitramento, de juros de mora pela taxa legal (taxa Selic subtraída da variação do IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil); e, a partir do arbitramento (data do acórdão embargado), incidirá exclusivamente a taxa Selic (compreendendo juros e correção).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)